Tribunal: TJDFT
Processo: 0726722-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726722-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 129569037, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 131361756, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA, indeferiu o pedido dos executados de suspensão do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Petição id 123829081 Os executados alegam que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, não é possível o levantamento do valor pelo exequente. Petição id 126109408 Os executados pedem a extinção da obrigação perseguida na presente demanda, haja vista a aprovação do plano de recuperação judicial das executadas. É o relatório do necessário. Inicialmente, não há que se falar em cumprimento provisório de sentença, na medida em que a obrigação consubstanciada no título executivo judicial encontra-se em sentença transitada em julgado. Ademais, é de se ver que a decisão id 84099102 respeitou o stay period, não havendo que se falar em inobservância das regras referentes ao juízo recuperacional. No tocante ao pedido de extinção das obrigações, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial, cabe ressaltar que tal aprovação configura uma espécie de novação imprópria, na medida em que, caso haja a convolação da recuperação judicial em falência, a obrigação retorna aos seus termos originais. Ademais, da análise do plano de recuperação judicial (id 126109413), vê-se que os executados atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica não se encontram entre os beneficiários do plano. Além disso, cumpre registrar que o patrimônio dos executados foi devidamente atingido apenas após a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (id 109599500). Assim, indefiro os pedidos formulados pelos executados. Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito. Prazo: 5 dias. I.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autora em face da decisão de ID 129569037. Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece a sentença proferida de qualquer "omissão, contradição ou obscuridade", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Pelo contrário, a embargante apenas repete os termos das petições anteriores, sem esclarecer precisamente os pontos a serem impugnados. Assim, o que pretende a embargante, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. De mais a mais, resta claro que o argumento encontrado para fundamentar os "embargos declaratórios", em nada abala a decisão proferida. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão e não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Alegam os agravantes-executados que, com a aprovação do plano de credores das empresas executadas e demais do grupo João Fortes, o cumprimento de sentença deve ser extinto. Defendem que o cumprimento de sentença tem natureza provisória em relação aos agravantes, e por isso não é possível o levantamento dos valores penhorados nas suas contas, incluindo a venda das ações da agravante Gaster. Assevera que, diante da manifesta provisoriedade do cumprimento de sentença em relação aos agravantes e da própria penhora realizada, ainda pendentes de julgamento de agravo de instrumento, e diante da grande possibilidade de reversibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, necessário que se determine a suspensão da realização de novos atos constritivos e do levantamento dos valores penhorados, sob pena de grave prejuízo aos agravantes-executados. Preparo (id. 38193153). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Da análise dos autos, verifica-se que não merece prosperar a alegação dos agravantes-executados de que a aprovação do plano de recuperação judicial das empresas executadas, João Fortes Engenharia S/A, João Fortes Construtora Ltda. e JEF 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda., importa na novação da dívida perseguida no cumprimento de sentença e que, portanto, a execução deve ser extinta por aplicação do art. 360, inc. I, do Código Civil. Isso porque a eventual novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial se aplica tão somente às pessoas jurídicas agraciadas pelo referido plano, nada alterando a responsabilidade dos agravantes-executados incluídos no polo passivo em razão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas-executadas. Os sócios e controladores incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença em virtude da desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, não foram contemplados com a aprovação do plano de recuperação judicial, e, portanto, permanecem obrigados ao pagamento da dívida exigida, posto que a novação prevista na Lei 11.101/05 não os beneficia, eis que não são partes no processo de recuperação judicial. Desse modo, não pode prosperar o pedido dos agravantes-executados de extinção do cumprimento de sentença. Da mesma forma, não prospera a alegação de que se trata de cumprimento de sentença provisório, uma vez que o título exequendo que se busca dar cumprimento é consubstanciado em sentença transitada em julgado. Ademais, o patrimônio dos agravantes-executados só sofreu constrição após decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras. Sobre a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, o AGI 704159-07, possui a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. PATRIMÔNIO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES. I – A r. decisão agravada analisou todos os argumentos declinados na impugnação apresentada ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, por isso inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade. II – A suspensão das ações contra as empresas executadas determinada pela recuperação judicial não alcança as demandas envolvendo os devedores solidários. III – O parágrafo 5o do art. 28 do CDC consagra a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante examinar se foram preenchidos os requisitos do seu caput ou do art. 50 do CC. IV – O CDC não exclui os sócios e acionistas controladores da empresa devedora do alcance da responsabilidade consequente à desconsideração da sua personalidade jurídica. V – Agravo de instrumento desprovido.” Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora